Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-14.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a confissão espontânea do representado não acarreta necessariamente o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de resposta de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
3. Havendo reiteração infracional e demais condições pessoais e sociais negativas do adolescente, bem como existindo patente situação de risco e vulnerabilidade, correta a aplicação da medida de internação, porquanto evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
4. Recurso não provido.